Tribunal: STF
Processo: ARE 1585518
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Ambiental. Recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Violação ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República. Inexistência. Preliminar de repercussão geral. Insuficiência. Argumentos genéricos. Impossibilidade de deslocamento de competência da Justiça estadual para a Justiça Federal com a mera alegação de interesse da União no feito. Ausência de impugnação de todos os fundamentos do acórdão recorrido. Enunciados nº 283 e nº 284 das Súmulas do STF. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário em ação civil pública ambiental, que manteve a demolição de construções e a recuperação de vegetação nativa em área de preservação permanente degradada.
2. O recorrente argumenta que o Rio Mogi Guaçu, por nascer em Minas Gerais e atravessar São Paulo, é um rio da União, o que atrairia a competência da Justiça Federal, conforme os arts. 20, inc. III, e 109, inc. I, da Constituição da República. O pedido principal é a anulação do processo desde a citação e o reconhecimento da Justiça Federal de Ribeirão Preto/SP como competente.
3. O Tribunal de origem, em acórdão proferido pela 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente, manteve a sentença de procedência, e os embargos de declaração foram rejeitados. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de origem, que considerou os argumentos insuficientes para infirmar as conclusões do acórdão.
II. Questão em discussão
4. Há três questões em discussão: (i) saber se a mera alegação de interesse da União, em razão de rio interestadual, é suficiente para deslocar a competência da Justiça estadual para a Justiça Federal em ação de reparação de dano ambiental local; (ii) estabelecer se o recurso extraordinário demonstrou adequadamente a repercussão geral do tema; e (iii) analisar se a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário foi suficientemente fundamentada.
III. Razões de decidir
5. A decisão proferida no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário apreciou os argumentos do recorrente, sendo suficientemente fundamentada, não se configurando nulidade, conforme o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral.
6. O recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, limitando-se a alegações genéricas, o que é insuficiente para o preenchimento do requisito, conforme a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.
7. A alegação de que haveria interesse da União na causa, por se tratar de rio interestadual, não conduz ao deslocamento da competência da Justiça comum estadual para a Justiça Federal, pois a mera alegação de interesse da União não é suficiente para tal deslocamento.
8. O acórdão recorrido concluiu que a repressão ao dano ambiental local é de competência da Justiça estadual, ainda que tenha ocorrido em rio qualificado como bem da União, pois este fato, por si só, não implica a existência de interesse da União, aplicando-se a regra do art. 2º da Lei nº 7.347, de 1985.
9. O recorrente limitou-se a discutir o tema de fundo da apelação sem rebater o fundamento do acórdão impugnado, o que atrai o óbice dos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
10. A apresentação de recurso manifestamente inadmissível ou improcedente, bem como embargos de declaração com intuito protelatório, pode acarretar a aplicação de multa processual.
IV. Dispositivo
11. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pela 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

”Ação civil pública. Pedido de demolição de construções e recuperação de vegetação nativa em área de preservação permanente degradada. Prova dessa degradação ambiental. Responsabilidade objetiva, solidária e obrigação propter rem de reparar o dano. Ausência de violação ao devido processo legal. Sentença de procedência. Apelação não provida” (e-doc. 10).

2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 16).

3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 20, inc. III, 24, inc. VIII, e 109, inc. I, da Constituição da República. 

3.1. Argumenta que “o Rio Mogi Guaçu nasce no Estado de Minas Gerais e atravessa o Estado de São Paulo, o que o torna rio da União conforme art. 20, III, da Constituição da República”, e que, “tendo interesse a União na causa, atrai a competência material (art. 109, I da CF/88) para a Justiça Federal ensejando conhecimento deste apelo excepcional” (e-doc. 27, p. 9-14).

3.2. Afirma que “existem 20 ações conexas aguardando decisão e em todos os processos existe pedido de reparação de danos ambientais em Área de Preservação Permanente do Rio Mogi Guaçu com pedido de demolições de construções existentes. Os processos foram relacionados, em ordem cronológica. O presente caso deve ser julgado da mesma forma, pela Justiça Federal, mesmo porque a verdadeira Justiça se faz evitando-se decisões conflitantes” (e-doc. 27, p. 14).

3.3. Pede “que se conheça deste Apelo Excepcional para dar provimento a fim de anular o processo desde a citação e reconhecer a Justiça Federal de Ribeirão Preto - SP como competente para julgar esta demanda” (e-doc. 27, p. 15).

4. Em contrarrazões ao recurso extraordinário, o Ministério Público do Estado de São Paulo pede “o não recebimento ou o não seguimento do recurso extraordinário exercitado, por seu não conhecimento caso venha ele a ser processado, e, por fim, por seu improvimento” (e-doc. 30, p. 11).

5. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por entender que “os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contêm fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato às normas constitucionais enunciadas” (e-doc. 32).

6. No agravo, o agravante argumenta que “o despacho denegatório do Tribunal a quo não apresentou fundamentação, conforme as previsões constitucionais e legais apontadas acima [art. 93, inc. IX, da CRFB; e art. 165 do CPC]” (e-doc. 35, p. 5).

6.1. Sustenta que “houve ofensa direta à Constituição Federal porque pessoas em situação idêntica tiveram decisões conflitantes (...). Já houve precedente para a não demolição da edificação existente em propriedade vizinha no local, porém, decisão da Justiça Federal, ofendendo [o] princípio da igualdade” (e-doc. 35, p. 8).

É o relatório.

Decido. 

7. O recurso não merece prosperar.

8. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ressalto que a decisão proferida no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário apreciou os argumentos do recorrente, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos seus interesses. Nesse ponto, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.
 
8.1. Da leitura da decisão (e-doc. 32), tem-se que o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, foi suficientemente fundamentado, não se configurando a mencionada nulidade.

9. Da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tenho que o recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.
 
9.1. Sobre o ponto, o recorrente limitou-se a alegar:

“DA REPERCUSSÃO GERAL
Em 2004, por meio da EC nº 45, introduziu-se a repercussão geral como requisito adicional na interpretação dos recursos extraordinários. Com isso, as questões constitucionais a que o c. Supremo Tribunal Federal está sujeito a apreciar deve possuir alguma repercussão, isto é, que transcendam o mero interesse das partes em litígio, possuindo relevância social, econômica, política ou jurídica.
Com efeito, o recurso extraordinário só será apreciado caso haja repercussão geral. A questão debatida nos autos está relacionada ao Meio Ambiente qual seja Área de Preservação Permanente e mais especificamente, ainda, sobre Competência para julgamento quando envolve rios da União - art. 20, III da Carta da República. No caso em tela, a Justiça Estadual se declarou competente para julgar a matéria tendo em vista que em questões ambientais a competência é concorrente conforme preconiza o art. 24, VIII da Constituição Federal.
O bem jurídico tutelado, em questão, está relacionado ao Rio Mogi Guaçu que tem nascente no Estado de Minas Gerais e atravessa o Estado de São Paulo e que supostamente estaria o imóvel da Recorrente em Área de Preservação Permanente. Pois bem, há interesse da União na causa porque trata-se de rio que atravessa mais de um estado da Federação, portanto, ultrapassa juridicamente os interesses subjetivos na demanda, pois que a União deve intervir na causa, ou melhor, interessada direta em vista do art. 20, III da Constituição Federal.” (e-doc. 27, p. 7-8).

9.2. Com efeito, a jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Ausência no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, de demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”
(RE nº 1.031.526-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/10/2017, p. 07/11/2017).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” 
(ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019).

9.3. Ressalto que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Nesse sentido:

“Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Servidor público municipal. Aposentadoria. Preliminar de repercussão geral da matéria. Fundamentação. Necessidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Como já registrado por este Tribunal, ‘a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa’ (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A ‘repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes’ (RE 1443953-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(RE nº 1.460.428-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso,  Tribunal Pleno, j. 04/12/2023, p. 08/01/2024; grifos nossos).

“DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL.  1. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE nº 1.314.123-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/05/2021, p. 26/05/2021; grifos nossos).

10. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão integrativo, proferido nos embargos de declaração, pelo Tribunal de origem:

“(...) Já decidiu esta Câmara (Ação Rescisória n. 596.392-5/9-00) que há competência concorrente dos Estados para legislar sobre meio ambiente e também para coibir degradação ambiental local, com base na legislação federal, à vista do disposto nos artigos 23, VI e VII e 24, VI e VIII da Constituição Federal.
Já decidiu o STJ que a competência é da Justiça Federal para conflitos de interesses relativos a danos ambientais interestaduais (cf. Súmula 183 e CC n. 39111/RJ, rel. Min. Luiz Fux). E esta Câmara também já decidiu, no AI n. 701.535.5/0-00, de Sertãozinho, e na Ap. 629.137.5/0-00, de São José do Rio Pardo, que a repressão ao dano ambiental local é da competência da Justiça Estadual, ainda que tenha ocorrido em rio qualificado como bem da União Federal, porque só este fato não implica a existência de interesse da União, de forma que se aplica a regra do artigo 2º da Lei n. 7347/85” (e-doc. 16, p. 3).

11. Assim, a alegação do recorrente de que haveria interesse da União na causa e, portanto, deveria figurar no polo passivo da demanda não conduz ao deslocamento da competência da Justiça comum estadual para a Justiça Federal, pois o Supremo Tribunal Federal assentou que a “mera alegação de interesse da união não é suficiente para o deslocamento da competência à justiça federal”. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPASSE DE RECURSOS PARA A SÁUDE. ALEGAÇÃO DE INTERESSE DA UNIÃO. VERBAS INCORPORADAS AO PATRIMÔNIO DO ESTADO-MEMBRO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRECEDENTES. MERA ALEGAÇÃO DE INTERESSE DA UNIÃO NÃO É SUFICIENTE PARA O DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA À JUSTIÇA FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(ARE nº 1.522.461-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 08/09/2025, p. 10/09/2025; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. INGRESSO DA UNIÃO. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. 1. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que "as sociedades de economia mista só têm foro na Justiça federal, quando a União intervém como assistente ou opoente" [Súmula 517]. 2. Não tendo a União requerido seu ingresso na causa para sustentar eventual interesse no feito, não há que se falar em incompetência da Justiça estadual para conhecer da demanda. Daí a legitimidade do Ministério Público estadual para atuar na causa, não do Ministério Público Federal. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(RE nº 400.291-AgR/SP, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, j. 24/06/2008, p. 15/08/2008; grifos nossos).

“Recurso extraordinário. Alegação de incompetência da Justiça estadual. - Sendo ratione personae a competência prevista no artigo 109, I, da Constituição, e não integrando a União a presente vistoria ad perpetuam rei memoriam na qualidade de autora, ré, assistente ou opoente, inexiste ofensa ao citado dispositivo constitucional, porquanto a simples alegação da existência de interesse da União feita pela ora Recorrente não desloca, só por isso, a competência para a Justiça Federal. Ademais, a questão de não ter sido determinada a citação da União para manifestar seu interesse no feito numa das aludidas condições se situa no âmbito processual infraconstitucional, e só indiretamente se poderia pretender violação ao referido artigo da Carta Magna, não cabendo para isso o recurso extraordinário. Recurso extraordinário não conhecido.” 
(RE nº 172.708/SP, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma,j. 28/09/1999, p. 12/11/1999;  grifos nossos).

12. Outrossim, é possível perceber que, nas razões do recurso extraordinário, o recorrente limitou-se a discutir o tema de fundo da apelação, aludindo que, “tendo interesse a União na causa, atrai as competência material (art. 109, I da CF/88) para a Justiça Federal ensejando conhecimento deste apelo excepcional” (e-doc. 27, p. 14), sem rebater o fundamento do acórdão impugnado no qual se assinalou que: “a repressão ao dano ambiental local é da competência da Justiça Estadual, ainda que tenha ocorrido em rio qualificado como bem da União Federal, porque só este fato não implica a existência de interesse da União, de forma que se aplica a regra do artigo 2º da Lei n. 7347/85” (e-doc. 16, p. 3). O recurso, portanto, encontra óbice nos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 

E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 
E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” 6. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF. 1. É inadmissível o recurso extraordinário que não ataca fundamento do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283 do STF. Precedente. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RE nº 1.299.914-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/04/2021, p. 23/04/2021; grifos nossos).

“Direito Processual Civil. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Preliminar de repercussão geral. Termos genéricos. Ausência de demonstração da relevância da questão debatida. Falta de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido. Óbices dos enunciados nº 283, nº 284 e nº 287 da Súmula do STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário em que se discutia matéria referente à saúde pública, por ausência de demonstração de repercussão geral e incidência de óbice sumulares. 2. O agravante sustenta que a questão discutida no recurso extraordinário tem repercussão geral, por se tratar de matéria de saúde pública. Alega que o tema transcende o direito subjetivo das partes e que na decisão recorrida se aplicou tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema RG nº 793 (responsabilidade solidária dos entes da federação em demandas de saúde). 3. Na decisão agravada, negou-se seguimento ao recurso extraordinário, sob o fundamento de que a mera alegação genérica e abstrata de repercussão geral não é suficiente para demonstrá-la e de que o recorrente não impugnou todos os fundamentos do acórdão recorrido, atraindo os enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. II. Questão em discussão 4. Há três questões em discussão: saber (i) se a mera alegação genérica e abstrata de que o tema tem relevância geral é suficiente para demonstrar a existência de repercussão geral em recurso extraordinário; (ii) se no recurso extraordinário foram impugnados todos os fundamentos da decisão recorrida, de modo a afastar a incidência dos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF; e (iii) se o agravo regimental apresentou novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, considerando a incidência do enunciado nº 287 da Súmula do STF. III. Razões de decidir 5. O agravo regimental não merece provimento, pois a parte agravante não trouxe qualquer novo argumento capaz de infirmar a decisão agravada, na qual se analisaram e refutaram todas as argumentações anteriormente apresentadas. 6. Na decisão agravada, mantida por esse voto, foi assentado que o recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso extraordinário, nos termos dos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, limitando-se a alegação genérica e abstrata. 7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido com fundamentação adequada. 8. Ademais, o recurso extraordinário limitou-se a discutir o tema de fundo da apelação sem rebater o fundamento do acórdão impugnado, o que atrai a incidência dos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 9. Toda a argumentação constante do agravo regimental já fora expressamente analisada e refutada quando do pronunciamento individual, de modo que o presente agravo regimental encontra óbice no enunciado nº 287 da Súmula do STF. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Tese de julgamento: "A ausência de demonstração fundamentada da repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. O não enfrentamento de todos os fundamentos do acórdão recorrido atrai o óbice dos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF.” _________ Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, § 3º; CPC, art. 1.021, § 1º, art. 1.035, § 2º; Lei nº 7.347, de 1985, art. 18; RISTF, art. 21, § 1º, art. 317, § 1º, art. 327, § 1º. Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.134.249-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018; RE nº 1.379.689-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 21/02/2024, p. 23/04/2024; RE nº 1.259.722-AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/08/20.”
(ARE nº 1.553.105-AgR/SC, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 25/08/2025, p. 29/08/2025; grifos nossos).

13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

15. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem fixação/majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de ação civil pública, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985. 

Publique-se.

Brasília, 3 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator